Tribunal: STJ
Processo: 0264810-60.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3129473 - RJ(2025/0470375-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: MARCOS BUENO BRANDÃO DA PENHA - RJ128044
AGRAVADO
: HCCOM S.A.
ADVOGADOS
: GERSON STOCCO DE SIQUEIRA - RJ075970
LEANDRO DAUMAS PASSOS - RJ093571
EMENTA
TRIBUTÁRIO. ICMS. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso
especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/05/2026
11/05/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56670773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/05/2026 13:33:07
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 45d3067e-518d-450c-b1c7-d7ed14702b54

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3129473 - RJ(2025/0470375-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: MARCOS BUENO BRANDÃO DA PENHA - RJ128044
AGRAVADO
: HCCOM S.A.
ADVOGADOS
: GERSON STOCCO DE SIQUEIRA - RJ075970
LEANDRO DAUMAS PASSOS - RJ093571
EMENTA
TRIBUTÁRIO. ICMS. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso
especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO
contra decisão monocrática mediante a qual não conheci do Agravo em Recurso
Especial, nos termos do disposto nos arts. 932, III, do Código de Processo Civil de
2015 e 253, I, do RISTJ, em razão da ausência de impugnação específica de alguns
dos fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial (fls.
).
1.188/1.193e
Sustenta o Agravante, em síntese, que, nas razões do Agravo em Recurso
Especial, teria sido impugnado especificamente a incidência das Súmulas ns.
e
7/STJ
porquanto demonstrado, em tópico próprio, que a a controvérsia prescinde
280/STF,
Documento eletrônico VDA55815040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:40
Código de Controle do Documento: 274d1f50-e0a4-4fc4-9417-576e0b50a8b7

de qualquer reexame probatório ou análise de lei local por um motivo jurídico objetivo e
delimitado no acórdão de origem, qual seja, o desrespeito ao marco temporal de
modulação de efeitos fixado no Tema n. 745/STF.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado (fls.
).
1.199/1.203e
Impugnação de
às fls.
na qual se requer a
HCCOM S.A.
1.248/1.255e,
aplicação de multa prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente
expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu
inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar
a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada
e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do
recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.
Nessa linha, na esteira do entendimento jurisprudencial consagrado na
o inciso III do
do mencionado estatuto processual, prevê
Súmula n. 182/STJ,
art. 932
expressamente o não conhecimento do agravo que não tenha atacado especificamente
os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial.
No presente caso, o Recurso Especial não foi admitido sob os fundamentos
de que ausente violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
bem como porque incidiriam as Súmulas ns. 7 desta Corte e, por analogia, 280 do
Supremo Tribunal Federal segundo as quais, respectivamente, "a pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial" e "Por ofensa ao direito local
não cabe recurso extraordinário" (fls.
).
927/956e
Entretanto, as razões do Agravo atacam apenas o óbice referente à
ausência de violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
No mais, apresentam conteúdo genérico, porquanto apenas afirmada a não
incidência dos óbices de admissibilidade remanescentes, mas não demonstrado como
seria possível a análise da apontada violação, por esta Corte, a partir da revaloração
de premissas do acórdão recorrido (identificando-as) e, portanto, sem que implique o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, bem como não demonstrado que
a controvérsia não foi solucionada, pelo acórdão recorrido, a partir da interpretação de
lei local (fls.
), não impugnando, de forma específica, alguns dos
1.023/1.034e
fundamentos adotados na decisão agravada, impondo-se, de rigor, o não
conhecimento do recurso.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55815040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:40
Código de Controle do Documento: 274d1f50-e0a4-4fc4-9417-576e0b50a8b7

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE.

AGRAVO
INTERNO

SÚMULA
182/STJ.
DESPROVIDO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em decorrência da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial
na origem, especificamente em relação ao não cabimento do REsp quando
a tese recursal é eminentemente constitucional,
e
Súmula 83/STJ
Por conta disso, consignou-se a incidência da Súmula 182
Súmula 7/STJ.
do STJ.
2. A parte, para ver examinado por esta Corte Superior seu recurso
especial, precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos da decisão que
não o admitiu, sob pena de vê-los mantidos.
3. As razões demonstrativas do desacerto da decisão agravada devem ser
veiculadas na oportunidade de interposição do agravo em recurso especial,
pois, convém frisar, não é admitida a impugnação a destempo, a fim de
inovar a justificativa para admissão do recurso excepcional, devido à
preclusão consumativa.
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, embora autônomos, impede o conhecimento
do respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do RISTJ e 932,
III, do CPC e a Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia.
5. Em nova análise do agravo interposto, vê-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão
do recurso especial; correta, portanto, a incidência da Súmula 182 do STJ
no caso.
6. A mera afirmação de que o caso não demanda o reexame de fatos e
provas ou então a menção às razões expostas no recurso especial não
bastam para infirmar a incidência da
A jurisprudência do STJ
Súmula 7/STJ.
entende que, para comprovar a inaplicabilidade desse enunciado sumular, a
parte agravante deve realizar o cotejo entre o acórdão recorrido e a tese
recursal.
7. Inadmitido o recurso especial com base na incidência da Súmula 83 do
STJ, incumbe à parte interessada apontar julgados deste Tribunal
contemporâneos ou supervenientes sobre a matéria, procedendo ao cotejo
entre eles a fim de demonstrar que a orientação desta Corte é diversa da do
Tribunal a quo ou que não se encontra pacificada. Pode ainda, se fosse o
caso, demonstrar a existência de distinção do caso tratado nos autos, o que
não ocorreu na espécie.
8. Inviável a análise de questões atinentes ao mérito do recurso especial
que nem sequer ultrapassou o juízo de admissibilidade.
Precedentes.
9. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 1.842.229/PR,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
2/5/2023,
11/5/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICA
E FUNDAMENTADAMENTE, A DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O
RECURSO ESPECIAL, NA ORIGEM. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO APELO NOBRE. INSUFICIÊNCIA.
III, DO
E
POR ANALOGIA.
ART. 932,
CPC/2015
SÚMULA 182/STJ,
CORRETA A DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO CONHECERA DO
AGRAVO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, ante o óbice da Súmula 182/STJ,
porquanto o agravante não infirmara, especifica e fundamentadamente, o
óbice da
aplicado, na origem, para inadmitir o apelo nobre.
Súmula 7/STJ,
Documento eletrônico VDA55815040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:40
Código de Controle do Documento: 274d1f50-e0a4-4fc4-9417-576e0b50a8b7

II. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, cumpre ao agravante
infirmar, especifica e fundamentadamente, todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o Recurso Especial, demonstrando o seu desacerto,
de modo a justificar o processamento do apelo nobre, sob pena de não ser
conhecido o Agravo (art. 932, III, do CPC e
por analogia).
Súmula 182/STJ,
Nesse sentido: AgRg no
Rel. Ministro HERMAN
AREsp 704.988/RS,
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
EDcl no
10/09/2015;
Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA
AREsp 741.509/SP,
TURMA, DJe de
AgInt no
Rel. Ministro
16/09/2015;
AREsp 888.667/RJ,
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de
AgInt no
18/10/2016;
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
AREsp 895.205/PB,
TURMA, DJe de 20/10/2016.
III. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando o recurso especial
não é admitido pelo Tribunal de origem com base na
é dever
Súmula 7/STJ,
da parte agravante demonstrar, no agravo em recurso especial, sob pena
de preclusão, que a referida Súmula não se aplica ao caso, evidenciando
de que forma a violação aos dispositivos federais, suscitada nas razões
recursais, não depende de reanálise do conjunto fático-probatório dos autos
- deixando claro, por exemplo, que todos os fatos estão devidamente
consignados no acórdão recorrido -, sendo insuficiente a mera alegação no
sentido da inaplicabilidade da
ou de que o exame da
Súmula 7/STJ
controvérsia dispensa reexame probatório, por revelar-se como combate
genérico e não específico. Ou seja, "Para afastar a incidência da
não basta que o recorrente tenha explicitado, de maneira
Súmula 182/STJ,
genérica, a desnecessidade do reexame das provas dos autos para a
análise da tese suscitada no apelo nobre. Faz-se necessário que o
agravante, analiticamente, contraste as conclusões do acórdão combatido
com os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
demonstrando que, na situação dos autos, a
foi aplicada
Súmula 7/STJ
indevidamente" (STJ, AgInt no
Rel. Ministro OG
AREsp 1.160.579/SP,
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
11/04/2018)
IV. No caso, por simples cotejo entre o decidido, pelo juízo prévio de
admissibilidade da origem, e as razões do Agravo em Recurso Especial
verifica-se a ausência de impugnação específica e fundamentada ao
referido óbice sumular, o que atrai a aplicação do disposto no
III, do
art. 932,
bem como do teor da Súmula 182 do Superior Tribunal de
CPC/2015,
Justiça, por analogia. Decisão da Presidência do STJ que não merece
censura.
V. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.584.143/ES,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
17/10/2024,
22/10/2024.

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp n. 1.043.437/SP,
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra
EREsp n. 1.311.383/RS,
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Documento eletrônico VDA55815040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:40
Código de Controle do Documento: 274d1f50-e0a4-4fc4-9417-576e0b50a8b7

Ante o exposto,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA55815040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:40
Código de Controle do Documento: 274d1f50-e0a4-4fc4-9417-576e0b50a8b7

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.129.473 / RJ
Número Registro: 2025/0470375-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02648106020218190001 202524513758 2648106020218190001
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : MARCOS BUENO BRANDÃO DA PENHA - RJ128044
AGRAVANTE
: HCCOM S.A.
ADVOGADOS
: GERSON STOCCO DE SIQUEIRA - RJ075970
LEANDRO DAUMAS PASSOS - RJ093571
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : MARCOS BUENO BRANDÃO DA PENHA - RJ128044
AGRAVADO
: HCCOM S.A.
ADVOGADOS
: GERSON STOCCO DE SIQUEIRA - RJ075970
LEANDRO DAUMAS PASSOS - RJ093571
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS / INCIDÊNCIA SOBRE O ATIVO
FIXO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : MARCOS BUENO BRANDÃO DA PENHA - RJ128044
Documento eletrônico VDA56640421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:50:04
Código de Controle do Documento: 38050a40-36b1-479c-8883-5d5a8e420121

AGRAVADO
: HCCOM S.A.
ADVOGADOS
: GERSON STOCCO DE SIQUEIRA - RJ075970
LEANDRO DAUMAS PASSOS - RJ093571
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:50:04
Código de Controle do Documento: 38050a40-36b1-479c-8883-5d5a8e420121